Tribunal: CARF
Processo: 11080.915066/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915066/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
DIGA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TELEFÔNICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DA UNIDADE DA RFB.
Considerando que o processo administrativo trata da revisão do ato
administrativo consubstanciado no despacho decisório que indeferiu o pleito
creditório, desborda da competência das autoridades julgadoras realizar ato de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915066/2012-11
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915066/2012-11

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 12/16) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento a maior/indevido de CSLL. Referida PER/DCOMP recebeu
o no 38620.14144.310112.1.3.04-1291. O valor do crédito informado é de R$10.973,49
A Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre/RS, através do despacho
decisório de e-fls. 07/11, reconheceu apenas em parte o direito creditório (no valor de
R$214,16), deixando de homologar a compensação declarada na sua integralidade.
O motivo para a homologação apenas parcial da compensação, deu-se em função
da verificação que o crédito informado já havia sido aproveitado, na sua quase integralidade, em
outra PER/DCOMP, de no 04278.41125.090611.1.3.04-3054, cuja análise se deu no âmbito do
processo administrativo no 11080.915064/2012-22.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 02/03 através do qual alega,
em apertadíssima síntese:
1)
houve
equívoco
no
preenchimento
do
PER/DCOMP
no
04278.41125.090611.1.3.04-3054; e
2) antes da emissão do Despacho Decisório não houve notificação
alertando a empresa a sanar o equívoco cometido.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Fortaleza – DRJ/FOR, que proferiu o acórdão no 08-45.949 – 3a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA RFB No
2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 48/50, repetindo os argumentos já expendidos quando da manifestação de inconformidade.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915066/2012-11

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Autoridade Administrativa deferiu o pedido da
Recorrente apenas em parte, haja vista que verificou que o crédito informado teria sido utilizado,
quase que na sua totalidade, em outra DCOMP, que recebeu o no 04278.41125.090611.1.3.04-
3054.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade pois deduziu
que a Recorrente não teria se insurgido propriamente contra o despacho decisório de e-fls. 07/11.
Ainda, a manifestação de inconformidade não teria sido calcada em nenhum vício porventura
existente no despacho decisório ou em seus fundamentos. Vejam como se manifestou a decisão
recorrida a respeito:
Registre-se que o julgamento da manifestação de inconformidade apresentada
no processo acima aludido (no 11080.915064/2012-22) resultou na emissão do
Acórdão no 08-045.951 - 3a Turma da DRJ/FOR, de 22 de fevereiro de 2019,
conclusivo pela improcedência daquela peça de defesa, mantendo-se a decisão
de homologação parcial da compensação.
Acerca da alegação de que não teria sido notificada pela RFB com vistas a sanar
o equívoco cometido, necessário se faz abordar a questão da prova. O ônus da
prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do
CPC), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar
fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá
para si o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 373, inciso II, do CPC).
No processo administrativo fiscal, em se tratando de pedidos de restituição ou
declarações de compensação envolvendo a análise de direito creditório, o ônus
cabe ao contribuinte no que concerne à prova do indébito. Caberia à
manifestante, portanto, proceder à retificação do PER/DComp com vistas a
retificar o valor do crédito pretendido, enquanto pendente de decisão
administrativa, nos termos dos arts. 76 e 77 da IN RFB no 900, de 2008.
No caso presente, a contribuinte não se insurgiu contra o despacho decisório e
seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário,
limitou-se a solicitar o cancelamento do PER/DComp em virtude de elemento
equivocado introduzido por ela própria, que não era – e não podia ser – do
conhecimento da Autoridade Fiscal a quo. Justificou o pedido de cancelamento
pelo fato de o PER/DComp conter informação equivocada em virtude da
ocorrência de erro material no seu preenchimento, após a expedição de um
despacho decisório que se mostrou correto em face das informações
originalmente prestadas.
Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da RFB então vigente, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJs, com respeito
a restituições e compensações, se restringe a conhecer e julgar, depois de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915066/2012-11

instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, como se vê no art. 233, verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do
crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela
DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente
tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Poderia a empresa ter procedido à retificação do PER/DComp em referência,
dentro do prazo previsto na legislação pertinente, não cumprindo à
Administração Tributária efetuar notificações acerca de eventuais equívocos
cometidos pelos postulantes.
Nesses termos, voto por não acolher – por ausência de previsão legal – a
manifestação de inconformidade da contribuinte, sem prejuízo de a Unidade de
Origem, mediante provocação da interessada, ou de ofício, adotar as
providências pertinentes para evitar eventuais cobranças em duplicidade de
débitos que já se encontram liquidados.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já expendidos
quando da manifestação de inconformidade.
O ato que o contribuinte requer que seja realizado pela Autoridade Julgadora, no
caso o cancelamento do PER/DCOMP no 04278.41125.090611.1.3.04-3054, é ato típico da
Autoridade Administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. As Autoridades
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915066/2012-11

Julgadoras não detêm competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de
Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a
competência para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento
e o despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato
secundário de reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos
julgadores administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou
confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e
jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 33.)
Tal competência foi deferida exclusivamente às Delegacias da Receita Federal, a
teor do art. 273 do Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de
controle e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em
relação aos contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil, gerir e executar as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação
ao cidadão, tecnologia e segurança da informação, comunicação social,
programação e logística, gestão de pessoas, planejamento, avaliação,
organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a)
Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo;
Ademais, referida PER/DCOMP não é objeto de apreciação no âmbito deste
processo. Foi, isso sim, verificada nos autos no 11080.915064/2012-22.
Ressalte-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PER/DCOMP
poderá vir a ser corrigido pela própria Autoridade Administrativa, desde que o sujeito passivo
apresente os elementos probatórios que demonstrem a sua ocorrência, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915066/2012-11

Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida,
que adoto como minhas razões de decidir no presente caso. Vejam que o pedido da Recorrente
carece de qualquer plausibilidade, mesmo porque sequer pontuou qual teria sido o erro cometido
no preenchimento da PER/DCOMP; também deixou de juntar qualquer elemento de prova que
pudesse estabelecer o liame entre o pedido e os fatos materializados no processo.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital